Tribunal: TJSP
Processo: 0019881-77.2013.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – Procuradores municipais aposentados – Aplicação do teto remuneratório – Sentença de procedência – Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do vencido – A improcedência da ação foi decorrente de cerceamento de defesa, por afronta ao art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal – Decisão emanada de processo administrativo

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – Procuradores municipais aposentados – Aplicação do teto remuneratório – Sentença de procedência – Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do vencido – A improcedência da ação foi decorrente de cerceamento de defesa, por afronta ao art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal – Decisão emanada de processo administrativo não oponível aos autores, aos quais não foi dada oportunidade de defesa – Interposição de Recurso Extraordinário pelas partes – Retorno dos autos nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para eventual retração ou manutenção do acórdão, tendo em vista o julgamento do RE no 663.696/MG, Tema no 510, pelo C. STF – Reapreciação do recurso – Parcial retratação